Tribunal: TCU
Processo: 033.054/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição de títulos de dívida perpétua (bônus perpétuo).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de representação formulada por membro do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento arts. 81 e 84 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 235 e 237, I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que: 9.2.1. não existe amparo legal para aquisição de instrumentos de dívida subordinada, seja da Caixa Econômica Federal ou de outra instituição financeira, haja vista que a aplicação das disponibilidades do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve observar os requisitos liquidez e rentabilidade mínima capaz de manter o poder aquisitivo da moeda, estipulados no § 2o do art. 9o da Lei 8.036/1990, o que não se coaduna com as características inerentes a esses títulos, regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (Resoluções 4.192/2013 e 4.679/2018); 9.3. classificar como sigilosa a peça 66 deste processo, com fundamento no art. 5o, § 4o, da Resolução-TCU 254, de 10 de abril de 2013, e restringir o acesso ao seu conteúdo apenas ao Banco Central do Brasil e à Caixa Econômica Federal; 9.4. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Banco Central do Brasil e à Caixa Econômica Federal; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Congresso Nacional, aos Ministérios da Economia e do Desenvolvimento Regional, à Casa Civil da Presidência da República e ao sr. Cassiano Francisco dos Santos Neto (OAB/SP 195.502), aos quais deve ser informado que o relatório e o voto que fundamentam esta deliberação podem ser obtidos no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.